Tribunal: TJMT
Processo: 8010309-90.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010309-90.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RENATO ROCHEMBACH - CPF: 867.515.062-87 (RECORRIDO), RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA - CPF: 032.369.101-35 (ADVOGADO), PAULO RENATO ROCHEMBACH - ME - CNPJ: 13.500.256/0001-00 (RECORRIDO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO RENATO ROCHEMBACH - CPF: 867.515.062-87 (RECORRENTE), PAULO RENATO ROCHEMBACH - ME - CNPJ: 13.500.256/0001-00 (RECORRENTE), RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA - CPF: 032.369.101-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010309-90.2016.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

PAULO RENATO ROCHEMBACH

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – MULTA COMINATÓRIA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.

Irresignada com a decisão, a parte Recorrente se insurge em grau de recurso sustentando que a multa é excessiva e que a obrigação foi cumprida. Em razão do excesso, pugna pela exclusão ou redução do valor.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versam os autos acerca de demora excessiva na emissão de boleto para quitação por seguradora, de onde, agora, em execução aponta o descumprimento do decisum por cerca de QUATRO ANOS, pugnando, assim, pela multa então fixada a título de astreintes, além da satisfação da condenação fixada no valor de R$ 36.000,00.

Em 31/01/2017 o juiz
a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR,
solidariamente,
as partes Reclamadas BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.a pagar a quantia de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente ao titulo
de danos morais
ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) CONDENAR o Reclamado
BANCO BRADESCO S/A
na
obrigação de fazer, de
emitir
o boleto de quitação (carta montante da divida) do veiculo objeto desta lide, no prazo de 15 (quinze) diase
encaminhar
para a Reclamada BRASIL VEICULOS (Primeira Reclamada), onde esta, por sua vez,
procederá o pagamento do premio
dando plena e integral quitação no veiculo do autor.
A obrigação de fazer deve ser concluída no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$250,00 ao limite de R$4.000,00(quatro mil reais).

Após recurso, este Relator proferiu o seguinte voto:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para excluir a condenação de indenização por danos morais para ambas as partes, BEM COMO, para limitar o valor da cobertura ao valor contratado e nos moldes da apólice de seguro (ou seja, levando-se em conta da tabela FIPE da época dos fatos, de acordo com o modelo e ano do veículo), devidamente atualizado pelo INPC da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, transferindo-se o “casco” do veículo à Seguradora, atendendo aos trâmites documentais necessários para a devida regularização, por parte do consumidor, mantendo-se a sentença em seus ulteriores termos com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Já em fase de execução, o Magistrado de primeiro grau, determinou novamente a expedição do boleto, mantendo-se inerte o Banco Bradesco.

Em 22/03/2021, houve nova decisão intimando o Bradesco ao cumprimento da obrigação, de onde seguiu na inércia.

Em 09/06/2021 o Autor pediu o bloqueio de cerca de 300 mil reais em astreintes, e em 20/06/2021, o Magistrado efetivou o bloqueio de R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais).

Somente em 22/07/2021 o Bradesco/Recorrente comprovou a emissão do boleto, apresentando ainda Embargos à Execução em 23/08/2021.

O juiz
a quo
determinou o prosseguimento da execução, julgando os embargos improcedentes.

Pois bem.

Resta evidente o descumprimento do
decisum
por parte da Recorrente, na medida em que não procedeu com a devida emissão do boleto, no prazo então estabelecido.

No entanto, o valor das astreintes revela-se excessivo, impondo-se a redução. Apesar da relativa demora em satisfazer a determinação judicial, entendo que o valor da multa não pode ser muito mais interessante que a própria obrigação principal, sob pena de se desvirtuar o instituto e fazer com que esta tenha muito mais importância do que a solução do problema em si mesmo.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(1ª TRMT –
MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC
. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.

(
3ª TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

Destaco que o princípio do livre convencimento, nos termos do art. 5º c/c 6º da Lei n° 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor as regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime ao caso concreto.

Ainda, há o recente precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da multa de astreinte, cujo valor executado deve ser proporcional com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – LEGALIDADE – ART. 461, §§ 4º E 5º DO ARTIGO 461 DO CPC – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – DOSAGEMEM NÚMERO DE DIAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o efetivo cumprimento das decisões judiciais e evitar a recalcitrância do obrigado, possível é a fixação de astreintes para o caso de inadimplemento da obrigação. 2. Se o valor arbitrado está dentro da razoabilidade e proporcionalidade em face da análise subjetiva da determinação imposta a ser cumprida, não há como decotar este valor. Contudo, possível se apresenta, de plano, fixar o número máximo de dias de aplicação, evitando-se, mais tarde, nova discussão a respeito de sua minoração ou majoração, como prescrito no § 6º, do artigo 461, do CPC/73, aplicável à espécie vertente. 3. Para suspensão de descontos na C/C do autor, está dentro dos parâmetros legais a dosagem de 15 (quinze) dias/multa, ao valor unitário de R$ 1.000,00/dia, já que o valor deve ser compatível com o provimento jurisdicional a ser cumprido.

(TJMT,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 77836/2016 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CÁCERES RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)

E aqui vale o registro que a condenação principal restou por fixada em o R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ou seja, inferior a astreinte requerida.

Portanto, considerando os fatos acima narrados, não verifico razões para que o valor da multa cominatória seja aplicada no excessivo valor ora executado, devendo ser reduzida ao valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais).

Pelo acima exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir, nos moldes do art. 537, §1º, inciso I, do CPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), atualizados a partir desta data pelo INPC e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir desta data também, mantendo-se no mais os devidos termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do presente julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, com o provimento da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022